Tribunal: TJSP
Processo: 1027615-17.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
r no 1.374 de 30 de março de 2022, que institui Planos de Carreira e Remuneração para os Professores de Ensino Fundamental e Médio, para os Diretores Escolares e para os Supervisores Educacionais da Secretaria da Educação - Alegação de ausência de constituição e prévia consulta à Comissão de Gestão de Carreira prevista no artigo 25, da Lei Complementar no 836/97, e de ofensa a dispositivos da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), mormente em relação aos requisitos mínimos de formação para o exercício da função de Supervisão, e por impedir que Diretores de Escola e Diretores Escolares de alcançarem o cargo de Supervisão Escolar - Sentença que rejeitou integralmente as pretensões do sindicato, em razão da incompetência do Juízo.
Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita - A ação coletiva não ataca lei em tese, mas sim ato de efeitos concretos, no caso a Lei Complementar no 1.374/2022, o que autoriza o seu manejo.
Alegação de vício no processo legislativo, em razão da ausência de prévia convocação da Comissão de Gestão de Carreira, prevista no artigo 25, da LC no 836/97 - Inadmissibilidade - A Lei Complementar no 836/97 que rege o "Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação", previu no artigo 18 e seguintes, a evolução funcional pela via acadêmica e não acadêmica dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretária da Educação - O Projeto de Lei Complementar no 03/2022, que deu origem à Lei Complementar no 1.374/22, versa sobre a substituição do regime remuneratório pelo regime de subsídios, precedida de opção pelo servidor integrante do magistério paulista, que terá novo plano de carreira baseado na evolução por desempenho. Assim, as alterações legislativas da Lei Complementar no 1.374/22 não reclamam a consulta prévia à Comissão de Gestão de Carreira.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027615-17.2022.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
Apelação - Ação coletiva - Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo - Lei Complementar no 1.374 de 30 de março de 2022, que institui Planos de Carreira e Remuneração para os Professores de Ensino Fundamental e Médio, para os Diretores Escolares e para os Supervisores Educacionais da Secretaria da Educação - Alegação de ausência de constituição e prévia

Ementa:
Apelação - Ação coletiva - Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo - Lei Complementar no 1.374 de 30 de março de 2022, que institui Planos de Carreira e Remuneração para os Professores de Ensino Fundamental e Médio, para os Diretores Escolares e para os Supervisores Educacionais da Secretaria da Educação - Alegação de ausência de constituição e prévia consulta à Comissão de Gestão de Carreira prevista no artigo 25, da Lei Complementar no 836/97, e de ofensa a dispositivos da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), mormente em relação aos requisitos mínimos de formação para o exercício da função de Supervisão, e por impedir que Diretores de Escola e Diretores Escolares de alcançarem o cargo de Supervisão Escolar - Sentença que rejeitou integralmente as pretensões do sindicato, em razão da incompetência do Juízo.
Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita - A ação coletiva não ataca lei em tese, mas sim ato de efeitos concretos, no caso a Lei Complementar no 1.374/2022, o que autoriza o seu manejo.
Alegação de vício no processo legislativo, em razão da ausência de prévia convocação da Comissão de Gestão de Carreira, prevista no artigo 25, da LC no 836/97 - Inadmissibilidade - A Lei Complementar no 836/97 que rege o "Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação", previu no artigo 18 e seguintes, a evolução funcional pela via acadêmica e não acadêmica dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretária da Educação - O Projeto de Lei Complementar no 03/2022, que deu origem à Lei Complementar no 1.374/22, versa sobre a substituição do regime remuneratório pelo regime de subsídios, precedida de opção pelo servidor integrante do magistério paulista, que terá novo plano de carreira baseado na evolução por desempenho. Assim, as alterações legislativas da Lei Complementar no 1.374/22 não reclamam a consulta prévia à Comissão de Gestão de Carreira.
Recurso não provido.